Tribunal: CARF
Processo: 10730.733712/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.733712/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.182 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
CLEIDE MALAFAIA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa efetuada pela autoridade autuante, da área de
produtos vegetais informada na DITR do Contribuinte, por falta de documentos
de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade
fiscal, da área de pastagem declarada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso.
O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 10730.733709/2012-46, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733712/2012-60
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733712/2012-60

Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2402-008.179, de 3 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais, (ii) não
comprovação da área de pastagem e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
que foi julgada improcedente pela DRJ.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, sustentando, em síntese, que: (i) o valor da terra nua na região do imóvel
fiscalizado não possui nenhuma liquidez, (ii) as poucas árvores frutíferas que ainda restam na
propriedade são fenômenos da natureza , ou seja, não foram plantadas. Esses poucos frutos não
são colhidos para fins comerciais e portanto não produzem lucro de qualquer espécie, inexistindo
qualquer tipo de venda a terceiros ou a empresas e não são colhidos para fins comerciais.
Entretanto, a Receita Federal obriga o proprietário a informar no ITR se a área produz tais
produtos vegetais, cabendo ao mesmo fazer a retificação das Informações não existentes e (iii)
das áreas que foram utilizadas para pastagem antes do contrato celebrado com terceiros,
tratavam-se de invasões perpetradas pelos grileiros que atuam no local, os quais, valendo-se do
fato de que a área teve parte de sua cerca arrancada, colocavam o gado para pastar sem dar
qualquer satisfação ao proprietário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator
Das razões recursais

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733712/2012-60

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.179, de 3 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos
vegetais, (ii) não comprovação da área de pastagem e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Da Área de Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área
utilizada com produtos vegetais declarada ocorreu por falta de
apresentação de documentos hábeis de prova, exigidos na intimação
inicial.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que, não tendo sido anexado nenhum
documento para comprovar a existência dessa área plantada, entendo
que deva ser mantida a glosa efetuada pela autoridade autuante, da área
informada com produtos vegetais na DITR do Contribuinte.
Considerando que, em sede de recurso voluntário, o Contribuinte nada
apresentou com vistas a demonstrar a existência da área em análise, não
há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.
Da Área de Pastagem
O recorrente pretende o restabelecimento da área de pastagens informada
na sua DITR e glosada pela autoridade fiscal, por não sido comprovada a
existência de rebanho apascentado no imóvel para justifica-la, no ano-
base anterior.
Isso porque, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso
V, art. 10, da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a
área servida de pastagem a ser aceita está sujeita à aplicação do índice de
rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP) fixado para a região do
imóvel (0,70 cab/ha), a ser considerada no grau de utilização do imóvel
apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
Sobre o tema, a DRJ manifestou-se assim:
O contribuinte não apresenta os documentos exigidos, tais como fichas de
vacinação do rebanho existente, para acatamento da área com pastagens
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733712/2012-60

informada na DITR; o contrato de locação de pastagens anexado não é
considerado, por si só, documento hábil para tanto, além de referir-se a período
posterior de vigência.
Por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da existência de rebanho
nesse imóvel no ano-base anterior, entendo que deva ser mantida a glosa integral
da área de pastagens declarada.
Tal como em relação à Área de Produtos Vegetais, o Contribuinte,
também em relação à Área de Pastagem em análise, nada apresentou com
o recurso voluntário, com vistas a afastar a glosa perpetrada pela
Fiscalização, pelo que se mantem a decisão de primeira instância neste
particular por seus próprios fundamentos.
Do VTN
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com
base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo
município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento
baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da
Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733712/2012-60

I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das
declarações de ITR, como base para arbitramento de valor da terra nua
pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, referido
procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a
realidade e a peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial
do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de
27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão
agrícola do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos
superiores planos, campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou
acidentados, terra de campo ou reflorestamento), tem-se como incorreto o
arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da Terra
Nua declarado pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para restabelecer o Valor da Terra Nua declarado pelo Contribuinte em
sua DITR.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733712/2012-60

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital